Tribunal: TCU
Processo: 038.083/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeração existentes no Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari/AM e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas pela Instituição no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa S.C Felix de Freitas - ME em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 268/2019, conduzido pela Fundação Universidade do Amazonas/AM (Ufam), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, a presente representação procedente; 9.3. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada; 9.4. determinar à Fundação Universidade do Amazonas/AM (Ufam), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de prorrogar o Contrato 39/2019, firmado com a empresa Breeze Comércio e Manutenção de Equipamentos Eireli, decorrente do Pregão Eletrônico 268/2019, tendo em vista a constatação das seguintes irregularidades ocorridas no certame: 9.4.1. desclassificação sumária das empresas S. C Felix de Freitas- ME e Cemarp Serviços Elétricos e Construções Eireli, por falhas nas propostas de preço apresentadas referentes aos itens 1 a 6, sem que tenha sido feita diligência para que as empresas ajustassem suas propostas sem alterar o valor global, em desrespeito ao art. 9o da Lei 10.520/2002 c/c o art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93 e aos Acórdão 1811/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Sherman, e 2.546/2015-TCU-Plenário, do Ministro André de Carvalho; 9.4.2. rejeição sumária de intenção de recurso, que não se ateve apenas aos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), em descumprimento ao art. 26 do Decreto 5.450/2005, norma substituída pelo art. 44, §1o, do Decreto 10.024/2019, e ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, irregularidade a respeito da qual a Ufam já foi anteriormente cientificada por meio do Acórdão 1615/2013-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Jorge, referente ao Pregão Eletrônico 33/2011; 9.4.3. obscuridade no modelo de planilha de custos proposta, que estabeleceu uma definição de preço não usual, em que a conversão de valores unitários em totais, para os itens 1 a 6, não corresponderam à multiplicação do valor unitário pela quantidade, devendo ser multiplicados por "2" em razão da frequência indicada de "uma a cada semestre", tendo em vista a tabela do anexo V ao edital (peça 6, p. 1 e 2) não ter deixado claro que a coluna "valor unitário" corresponderia a cada manutenção semestral ou a cada equipamento, englobando as duas manutenções semestrais, gerando dúvidas nos licitantes, o que viola os princípios da transparência (art. 5o da CF/88) e do julgamento objetivo (art. 3o da Lei 8.666/1993). 9.5. informar à Fundação Universidade do Amazonas/AM (Ufam) e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.